Tribunal: TJSP
Processo: 0004121-22.2009.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o mesmo fim e porte ilegal de arma. Recurso da defesa - Preliminares - Inépcia da denúncia e ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas, bem como nulidade das provas através delas obtidas. Inocorrência - No mérito, absolvição por falta de provas. Cabimento somente em relação a um dos réus no que toca ao crime de

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o mesmo fim e porte ilegal de arma. Recurso da defesa - Preliminares - Inépcia da denúncia e ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas, bem como nulidade das provas através delas obtidas. Inocorrência - No mérito, absolvição por falta de provas. Cabimento somente em relação a um dos réus no que toca ao crime de tráfico. No mais, conjunto seguro e apto a embasar as condenações. Redução das penas. Diminuição da base, afastamento da reincidência, concessão redutora no tráfico, afastamento da majorante e alteração de regime. Descabimento. Reconhecimento, de ofício da prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos réus, recurso parcialmente provido para absolver outro acusado em relação ao delito de tráfico e, no mais, preliminares afastadas e recursos desprovidos.